Tribunal: TJPA
Processo: 0022262-79.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, INCISO II DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÃNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÃNCIA. RÃUS QUE JÃ HAVIAM FUGIDO. REQUERIDA NÃO INCIDÃNCIA DA SÃMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÃÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPROCEDÃNCIA. SÃMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÃS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia mÃ3vel, subtraÃda mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a, bastando a cessaÃ§Ã£o da clandestinidade ou violÃªncia para que o poder de fato do agente adquira o carÃ¡ter de posse ou detenÃ§Ã£o â mesmo que a vÃtima possa vir a retomar o bem, via perseguiÃ§Ã£o prÃ3pria ou de terceiro. Na hipÃ3tese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaÃ§o de tempo, e jÃ¡ haviam fugido quando a polÃcia os encontrou, nÃ£o havendo que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para o roubo na modalidade tentada.2. Totalmente descabida a reduÃ§Ã£o da pena aquÃ©m do patamar mÃnimo legal, apÃ3s aplicaÃ§Ã£o da reconhecida atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, eis que a pena dos rÃ©us jÃ¡ foi fixada no patamar mÃnimo legal cominado ao crime de roubo. NÃ£o se pode afastar a SÃºmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicaÃ§Ã£o nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussÃ£o geral da matÃ©ria.3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0022262-79.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ
E
KENEDI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO: HEITOR RAJEH DA CRUZ
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção - mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando a polícia os encontrou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.
2. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena dos réus já foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ e KENEDI DA SILVA ALMEIDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 16.09.2016, por volta das 9h30, os policiais militares Manoel Henrique Moraes Pacheco e Diegson de Cássio Santos Costa efetuavam ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, sendo que, quando trafegavam pela Rua dos Timbiras, entre travessa Breves e Avenida Bernardo Sayão, presenciaram 03 (três) indivíduos que interceptavam um automóvel, tomando de assalto os ocupantes deste. Logo em seguida, os acusados empreenderam fuga no sentido da Travessa de Breves, momento em que os policiais desceram da viatura e deram voz de prisão. Naquela ocasião, os denunciados foram identificados como Rodolfo Oliveira da Cruz, Kenedi da Silva Almeida e William Felipe Sousa dos Santos, seno apreendidos, em poder deles, três aparelhos celulares e uma aliança em metal amarela, bem como, um simulacro de arma de fogo. Assim, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados e os encaminharam à Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais
, os defensores dos apelantes - ainda que distintos - aduzem os mesmos pedidos, pugnando pela
desclassificação para o crime de roubo tentado
, eis que não houve a consumação do delito, pois os réus foram perseguidos pela polícia logo após a subtração da
res furtiva
, sendo rapidamente presos em flagrante,
não tendo, em momento algum, a posse mansa e pacífica dos bens
. A defesa de Kenedi da Silva Almeida pede, ainda,
seja reduzida a pena no patamar de 2/3
, após o reconhecimento da tentativa.

Requerem, também,
seja a pena-base fixada aquém do mínimo legal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea
- já reconhecida na sentença condenatória - superando-se a Súmula nº 231/STJ, a qual não pode prevalecer sobre o princípio da individualização da pena.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar.
1. Da Almejada Desclassificação Para a Modalidade de Roubo Tentado

O primeiro argumento dos apelos é a pretendida
desclassificação para o crime de roubo tentado
, eis que não houve a consumação do delito, pois os apelantes foram perseguidos pela polícia logo após a subtração da
res furtiva
, sendo rapidamente presos em flagrante,
não tendo, em momento algum, a posse mansa e pacífica dos bens
.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada (Autos de Entrega às fls. 21/23).

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção - mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontravam em fuga quando a polícia os alcançou, como se vê dos depoimentos abaixo transcritos.

A vítima Calixto da Silva Vieira Júnior, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 274, afirmou:
¿(...) que estava na Rua dos Timbiras, quando três pessoas pararam o carro que estava com outros dois amigos, que pararam o carro um ficou na frente e dois nas laterais tirando os seus pertences, que levaram chave do carro, celular, aliança, ; que na verdade eram mais de três; mas os outros dois correram quando viram a polícia; que a polícia conseguiu pegar os três; que estavam com um simulacro de arma; que a polícia os pegou em segundos, que tiveram bastante sorte (...) que levaram celular, aliança, relógio e a chave do carro; que do seu amigo levaram só um celular e de sua amiga Heloar levaram também o celular; que eles foram presos no local mesmo; que a polícia estava passando no momento e chegou imediatamente. (...)¿

A vítima Saymon Assunção Ferreira, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 274, relatou:
¿(...) estavam vindo pela Bernardo Sayão e quando entraram na Timbiras para deixar o Calixto, eles abordaram as vítimas, mandaram abrir o vidro, com uma arma e levaram celular, aliança e saíram correndo, e a 50 metros do local a viatura vinha em sentido contrário e flagrou os três; que tinham um simulacro de arma. (...) que levaram seu telefone, mas foi devolvido na mesma hora. (...)¿

Já a testemunha Manoel Henrique Moraes Pacheco, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 274, afirmou:
¿(...) que estava na diligência; que eram os três aqui presente; estavam assaltando lá e correram no sentido contrário ao que os policiais vinham, que estavam com o celular na mão e o simulacro; que os prenderam e apresentaram tudo para o Delegado; que quando foram abordados um disse que havia ganho amas a vítima disse que ele havia pego dela. (...) que foi pela manhã; eram três, que assaltaram e vinham correndo, quando a viatura vinha o pessoal fez sinal e pararam. (...)¿

Do depoimento dos próprios apelantes é possível se verificar a consumação do crime, tendo o apelante Kenedi da Silva Almeida afirmado, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 274:
¿(...) que confessa a prática dos fatos; que estavam na rua Timbiras, que abordaram o carro; que a arma era de um colega; que pegou um celular e uma aliança da vítima; que fugiram e deram de frente com a Polícia; que está arrependido; que confirma seu depoimento prestado na Polícia; (...)¿

Por seu turno, o apelante Rodolfo Oliveira da Cruz declarou, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 274:
¿(...) que confessa a prática do delito; que estava amanhecido neste dia; que Kenedi os convidou para cometer o assalto; que cometeram mas teve a abordagem pelos policiais; que roubaram celulares e a aliança e devolveram tudo; que não responde a outros processos, que a arma portava a arma; que a arma era dele; que era um simulacro. (...)¿

Portanto, de tais declarações, resta cristalino que os réus já se encontravam em fuga quando foram alcançados pelos policiais, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder dos apelantes, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada suas prisões.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes, sendo totalmente irrelevante o fato de que as coisas subtraídas tenham sido devolvidas à vítima, como no presente caso.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os meliantes já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pelas defesas dos apelantes.
2. Da Redução da Pena-Base Aquém do Mínimo Legal Após a Aplicação da Atenuante

Requerem os apelantes, também,
seja a pena-base fixada aquém do mínimo legal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea
- já reconhecida na sentença condenatória - superando-se a Súmula nº 231/STJ, a qual não pode prevalecer sobre o princípio da individualização da pena.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença de fls. 322/336, verifica-se que o magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante da confissão espontânea por ocasião da fixação da pena dos réus, porém, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda de ambos restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado não pode prevalecer sob o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena dos apelantes, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora